Tribunal: TJDFT
Processo: 0716597-61.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS EM ABERTO. DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 – ADASA. JURISPRUDÊNCIA. REATIVAÇÃO DO ABASTECIMENTO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS ATUAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedente do STJ.
2. Ante o pagamento das faturas então recentes por ocasião da propositura da demanda, especialmente diante da vasta jurisprudência sobre o tema repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos, não sobressai motivo para corte no abastecimento, devendo o consumidor apenas comprovar que não há faturas atuais em aberto.
3. Apelação conhecida e não provida.